Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RENDA MENSAL MÉDIA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO E DA PROPRIETÁRIA DESTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do automóvel responde objetivamente pelos danos causados em acidente de trânsito, independentemente de se tratar de transporte gratuito ou de haver relação de emprego com o respectivo condutor (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.).
2. Os autores alegaram que Erasmo trabalhava como mestre de obras autônomo e auferia renda mensal média de R$10.000,00. Em suas razões, a agravante sustentou que não haveria provas desse rendimento. Ocorre que os extratos bancários da vítima demonstraram a existência de depósitos em sua conta e que alcançam a cifra pleiteada. Ou seja, dentro da cognição sumária, é impossível fazer digressões sobre fatos ou situações que ainda dependam de prova. Ademais, o Juiz poderá rever a decisão a qualquer momento, à medida que novos elementos de convencimento forem surgindo.
3. Na hipótese, são solidariamente responsáveis tanto a proprietária quanto o condutor do veículo causador do acidente. E, segundo o regramento legal, todos os devedores solidários são obrigados pela dívida integral, cabendo àquele que quitar a obrigação, ressarcir-se junto aos demais devedores.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.